Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. JUROS ABUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o réu pretende o reconhecimento da validade do negocio jurídico denominado “cartão de crédito consignado”, celebrado entre as partes.
2. O demandante contratou operação creditícia para obtenção de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, tendo havido a previsão de pagamento da fatura mediante desconto em sua folha de pagamento com a cobrança de elevados juros sobre o saldo devedor. 2.1. Ocorre que, ao examinar o termo de adesão assinado pelo autor, observa-se a ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor mutuado. 2.2. O instrumento do negocio jurídico omitiu informações essenciais a respeito da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”. 2.3. Nas cláusulas contratuais não há informação clara, ademais, de que os encargos relativos ao valor emprestado seriam devidos a partir do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinariam ao pagamento da dívida, já acrescida dos encargos pactuados. Ao arcar apenas com o pagamento mínimo da fatura, o autor, além de não ter efetuado o pagamento integral das parcelas do empréstimo, sujeitou-se à aplicação de elevados juros relacionados ao cartão de crédito, o que resultou em aumento inesperado do saldo devedor. 2.4. Essa modalidade de contratação é extremamente vantajosa para a instituição financeira, que celebra negócio jurídico sem prazo determinado para a amortização do capital, comprazendo-se com o pagamento mínimo da fatura do cartão e auferindo lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
3. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações convencionadas), protegendo-se, assim, as expectativas legítimas nutridas por ambas as partes. 3.1. Assim, é dever do fornecedor, nas relações de consumo, manter o consumidor informado adequadamente a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a tomada de escolha consciente, para que a legítima expectativa em relação ao serviço prestado seja atendida. 3.2. As previsões obrigacionais omissas e insuficientes foram a causa da criação de vantagem excessiva em detrimento do consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. E notório o desequilíbrio contratual, especialmente em razão da elevação do valor da dívida, bem como do número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
4. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido.